Tribunal: TJDFT
Processo: 0741654-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741654-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 171440407, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, in verbis: “EMENDA A petição inicial não está aparelhada com título executivo extrajudicial, senão simples notas fiscais e instrumentos de protesto. Além disso, em estrita observância ao princípio da reserva legal dos títulos executivos extrajudiciais, densificado na regra literal do art. 784, inciso XII, do CPC/2015, verifico não haver previsão normativa para a denominada “duplicata virtual”. No entanto, resta a possibilidade jurídica de que a petição inicial seja emendada, bastando observar-se, para isso, o correto procedimento de conhecimento. Por isso, intime-se para a apresentação de título executivo apto a aparelhar esta execução, ou, alternativamente, para emendar a petição inicial, a fim de se lhe ajustarem a causa de pedir e o pedido ao procedimento de conhecimento (no caso: comum, ou monitório), no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento.” Do teor do ato judicial impugnado, trata-se de despacho, no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Desse modo, tratando-se de despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, a agravante-autora pretende a reforma do r. pronunciamento judicial “vez que a empresa agravante preencheu todos os seus requisitos executórios, nos termos do pedido exordial” (id. 51880651, pág. 9). No entanto, a referida questão ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Não prospera, de igual modo, a alegação da agravante-autora de que o pronunciamento judicial versa sobre decisão interlocutória proferida no processo de execução, para defender a admissibilidade do recurso com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, pois, como assentado, o processo ainda não foi recebido como tal. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora